Tribunal: TJES
Processo: 5004797-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4797
-
66
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL
D
E

LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
,
d
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

2.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004797-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4797
-
66
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL
D
E

LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL
D
E

LINHARES
/ES,

eis que o
paciente encontra-se preso desde o dia 27/01/2022, sem que ocorresse a remessa ao MP ou audiência de custódia, por ter i
ncorr
ido
nas sanções penais domiciliadas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
na ação penal nº 0001006-84.2022.8.08.0030
.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
eis que
,
a prisão preventiva decretada com base, exclusivamente, na gravidade do delito, ainda que concreta, revela-se flagrantemente inconstitucion
al.

Pugna
para que seja
revogada
a prisão preventiva, assegurando o direito do paciente responder ao processo em liberdade. Ou seja, que estabeleça medida cautelar diversa da prisão, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente.

D
ecisão ID 2727279, indeferindo o pedido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2894423, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4797
-
66
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL
D
E

LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA
,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL
D
E

LINHARES
/ES,

eis que o
paciente encontra-se preso desde o dia 27/01/2022, sem que ocorresse a remessa ao MP ou audiência de custódia, por ter i
ncorr
ido
nas sanções penais domiciliadas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
na ação penal nº 0001006-84.2022.8.08.0030
.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
eis que
,
a prisão preventiva decretada com base, exclusivamente, na gravidade do delito, ainda que concreta, revela-se flagrantemente inconstitucion
al.

Pugna
para que seja
revogada
a prisão preventiva, assegurando o direito do paciente responder ao processo em liberdade. Ou seja, que estabeleça medida cautelar diversa da prisão, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente.

D
ecisão ID 2727279, indeferindo o pedido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2894423, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
pós análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

In casu,
revelam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 05h51min, Policiais Militares em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos nº 0000228-17.2022.8.08.0030, lograram êxito em localizar o interior da residência do denunciado um tablete de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 558g; um pedaço da mesma substância pesando 42g; quatro porções de substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 663g; uma porção de substância análoga a haxixe pesando aproximadamente 41g; uma balança de precisão, várias sacolas de chup-chup, R$2.632,20 em várias cédulas e moedas, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Incorreu, portanto, o denunciado nas sanções penais domiciliadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Apesar de sua negativa quanto à propriedade dos materiais e quanto à autoria do tráfico de entorpecentes, exsurge alarmante o cenário em que apreendidos a vultosa quantidade de drogas, de dinheiro e de objetos típicos de traficância.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
“
o risco concreto de reiteração delitiva restou demonstrado, tendo em vista que, em consulta ao sistema EJUD, consta que o acusado respondeu a um Termo Circunstanciado, pela suposta prática do crime de posse de drogas, além de estar sendo investigado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, o que não deve ser ignorado por este Juízo.”

E, ainda, “Para além disso, em que pese o d. advogado tenha sustentado a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do denunciado,
entendo que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, o que, por via de consequência, impede a fixação de outras medidas cautelares, tal como requerido no pleito sob análise, vez que, no entender deste Juízo, a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública
.
”

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

Apesar de sua negativa quanto à propriedade dos materiais e quanto à autoria do tráfico de entorpecentes, exsurge alarmante o cenário em que apreendidos a vultosa quantidade de drogas, de dinheiro e de objetos típicos de traficância.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

I
mportante ressaltar que,
não apresentadas provas em sentido contrário
, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Tudo isso em mente, tem-se que, ao menos nesse momento, não subsistem elementos aptos a caracterizar o alegado constrangimento ilegal ou a demonstrar a adequação da soltura do paciente.

Assim sendo, conclui-se que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, mas para
DENEG
AR
a ordem
.

É
como voto.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4797
-
66
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª

VARA
CRIMINAL
D
E

LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
,
d
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

2.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.